Tribunal: TJMT
Processo: 1018027-70.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018027-70.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LUIS LIMA DE SOUSA - CPF: 626.371.003-97 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), LUIS LIMA DE SOUSA - CPF: 626.371.003-97 (PACIENTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), CLODOMAR MASSOTTI - CPF: 428.472.810-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON JOAQUIM LUIZ DA SILVA - CPF: 998.851.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAUDINEI FAVATO - CPF: 513.008.779-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PAULINO FAVATO - CPF: 176.490.649-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO CEZAR LOPES FAVATO - CPF: 061.206.839-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN CORREIA DA SILVA - CPF: 045.694.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PURCINO BARROSO BRAGA NETO - CPF: 424.730.203-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HAILTON PEDRINHO ZEILINGER - CPF: 622.520.891-72 (VÍTIMA), VIVIANE MAIZA ROHLING - CPF: 762.656.921-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

“HABEAS CORPUS”
– “OPERAÇÃO
CAPOREGIME
” – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO –
TESE MANEJADA PELA PGJ
– NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INVIABILIDADE
– DECISÃO QUE NEGA A ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA QUE PODE SER ENFRENTADA POR
HABEAS CORPUS
, MANDADO DE SEGURANÇA OU PRELIMINAR DE FUTURA E EVENTUAL APELAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
MÉRITO

– SUSCITADO O DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA E A ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS PELO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO BENEFICIÁRIO IMPUTANDO-LHE A PRÁTICA DO
ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013

E

ART. 158, § 1º, C/C ART. 71,
CAPUT
,
DO CP –
PACIENTE ACUSADO DE HAVER CONSTITUÍDO E INTEGRADO ORCRIM QUE SUPOSTAMENTE ATUAVA COM O OBJETIVO DE EMPRESTAR DINHEIRO A JUROS EXORBITANTES E, APÓS, EXIGIA, COM USO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, O PAGAMENTO DE VALORES ALTÍSSIMOS PARA A QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP/TJMT A FIXAR A COMPETÊNCIA DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ PARA PROCESSAR E JULGAR DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“contra a decisão do juízo monocrático que rejeita a exceção de incompetência, não cabe recurso em sentido estrito, podendo, então, o édito ser confrontado por meio de habeas corpus, se presentes os seus requisitos, ou suscitada a questão nos autos, em preliminar (...)”
(STJ. Sexta Turma. HC 162.176/PR, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011).

2.

Não há falar em incompetência material da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, tampouco em necessário declínio de competência e anulação dos atos decisórios, quando se verifica que o paciente foi denunciado pela prática do
art. 2º da Lei n. 12.850/2013

e

art. 158, § 1º, c/c art. 71,
caput
,
do CP, nos termos da
Resolução n. 11/2017/TP/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Luís Lima de Sousa
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou a exceção de incompetência oposta na ação penal n. 31992-11.2016.8.11.0042 (Cód. 454750).

Em síntese, aduzem os impetrantes que o paciente foi denunciado pela prática de 01 (um) único delito de extorsão e, à míngua da pluralidade de infrações penais, não subsiste o elemento indispensável à constituição do crime de organização criminosa, o que evidenciaria a incompetência do juízo para processar e julgar o feito por tratar-se de Vara Especializada.

Alegam que o processamento do feito perante o juízo indicado como coator somente se deu porque o Ministério Público, atuando inicialmente com excesso acusatório (
overcharging
), haveria imputado ao paciente a prática reiterada de crimes graves com vistas à sua segregação preventiva, porém a própria autoridade judiciária, ao revogar a prisão cautelar, consignou que o
Parquet
não fez constar na denúncia os fatos que, no primeiro momento, serviram de respaldo para a custódia cautelar.

Realçam que o órgão acusatório teria confundido os conceitos de organização criminosa e de concurso de agentes, havendo afirmado, tacitamente, a ocorrência do segundo instituto ao imputar ao paciente a prática do crime delineado no art. 158, § 1º, do Código Penal, ou, ao menos, incorrido em
bis in idem
ao denunciá-lo pela prática dos crimes de pertencimento à organização criminosa e de extorsão majorada pelo concurso de pessoas.

Sintetiza que, ante a ausência de especialização da matéria em relação ao paciente, uma vez que o Ministério Público não imputou a ele a prática plural de crimes, mas apenas o cometimento de crime qualificado pelo concurso de agentes, impõe-se o reconhecimento da incompetência do juízo averbado de coator, com a observância das regras ordinárias de distribuição à Comarca em que, em tese, ocorreu o crime.

Almejam, assim, a concessão liminar da ordem para que seja suspensa a marcha processual da sobredita ação penal. No mérito, pretendem seja reconhecida a incompetência do juízo para processar e julgar a imputação formulada em desfavor do paciente, declinando-se a competência àquele onde ocorrido, em tese, o delito, com a consequente anulação de todos os atos decisórios. Requerem a intimação acerca da data de julgamento do presente
habeas
, a fim de viabilizar sustentação oral. Juntaram documentos.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 26178460).

Informes devidamente subscritos (Id. 28660637).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da ação constitucional, por inadequação da via eleita, e, no mérito, pela
denegação da ordem (Id. 28957460).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020